Tribunal: TCU
Processo: 008.931/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 127/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este ato de aposentadoria concedida pelo então denominado Ministério da Economia; Considerando que, por meio do Acórdão 6864/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Colegiado negou registro ao ato e assinou prazo à unidade jurisdicionada para emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada; e Considerando o pedido de prorrogação de prazo apresentado pela unidade jurisdicionada à peça 13 para cumprimento da deliberação, sobre o qual a AudPessoal manifestou-se à peça 15; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder prazo adicional de 30 dias, a contar da prolação desta decisão, ao órgão requerente, para cumprimento integral do Acórdão 6864/2022-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 008.931/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia; Vanda Maria Gonzaga de Araujo (XXX.476.303-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.